Tribunal: TJES
Processo: 0017304-44.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017304-44.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação de regresso ajuizada pela seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, condenando a concessionária ao pagamento de R$3.387,10, acrescidos de juros e correção monetária, pelos danos materiais sofridos por seu segurado em decorrência de oscilações elétricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela apelante ofende o princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se os danos causados ao segurado estão vinculados a oscilações de energia atribuíveis à concessionária de energia elétrica; e (iii) apurar a aplicação da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando as razões do recurso, ainda que reiterem argumentos anteriormente apresentados, evidenciam o propósito de impugnar a sentença, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e dispensa a comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

5. A relação entre a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, e a concessionária de energia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que permite a inversão do ônus da prova em favor da seguradora, em face da hipossuficiência técnica.

6. O laudo técnico apresentado pela seguradora constitui prova mínima e idônea da ocorrência do dano e do nexo causal entre as oscilações elétricas e os prejuízos sofridos pelo segurado.

7. A apelante não se desincumbiu de demonstrar as excludentes de responsabilidade previstas no art. 621 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, como inexistência de nexo causal ou culpa exclusiva de terceiro, nem apresentou elementos técnicos suficientes para afastar as provas produzidas pela seguradora.

8. A ausência de registro de oscilações no sistema da concessionária não é suficiente para afastar a responsabilidade, considerando a possibilidade de picos de tensão de curta duração não captados pelos sistemas de monitoramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos em relação ao consumidor é objetiva, bastando a demonstração de conduta, dano e nexo causal para configurar o dever de indenizar.

3. A ausência de registro de oscilações elétricas no sistema da concessionária não é suficiente para afastar o nexo causal, cabendo à concessionária comprovar excludentes de responsabilidade para elidir o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 349, 786 e 934; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2022; TJES, AC nº 0022529-40.2018.8.08.0048, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.06.2023; TJES, AC nº 0013612-36.2020.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas a reforma da sentença (fls. 178/179) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais”, ajuizada pela seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da apelante, julgou procedente

o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$3.387,10 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir, respectivamente, da citação e da data do desembolso.

Em suas razões recursais (fls. 183/194), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta que os registros internos não indicam interrupções ou oscilações na data alegada pela Apelada, apresentando provas sistêmicas demonstrando ausência de perturbações na rede elétrica que poderiam ter causado o dano.

Defende, ainda, que a Apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, infringindo o ônus probatório estabelecido pelo artigo 373, I, do CPC. Argumenta que o laudo técnico apresentado é unilateral, carecendo de contraditório e validação por órgão técnico.

Por fim, invoca a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regula a investigação de nexo de causalidade para ressarcimento de danos elétricos. Alega que a sentença ignorou a presunção de legitimidade dos procedimentos administrativos realizados pela distribuidora.

Contrarrazões apresentadas no ID 9929728, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas a reforma da sentença (fls. 178/179) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da “Ação de Ressarcimento de Danos Materiais”, ajuizada pela seguradora
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face da apelante, julgou procedente

o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$3.387,10 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir, respectivamente, da citação e da data do desembolso.

Em suas razões recursais (fls. 183/194), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta que os registros internos não indicam interrupções ou oscilações na data alegada pela Apelada, apresentando provas sistêmicas demonstrando ausência de perturbações na rede elétrica que poderiam ter causado o dano.

Defende, ainda, que a Apelada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, infringindo o ônus probatório estabelecido pelo artigo 373, I, do CPC. Argumenta que o laudo técnico apresentado é unilateral, carecendo de contraditório e validação por órgão técnico.

Por fim, invoca a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regula a investigação de nexo de causalidade para ressarcimento de danos elétricos. Alega que a sentença ignorou a presunção de legitimidade dos procedimentos administrativos realizados pela distribuidora.

Contrarrazões apresentadas no ID 9929728, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Antes de analisar as razões veiculadas pela Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega a apelada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
que o recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
não preenche o requisito da regularidade formal, pois se limita em ventilar teses outrora já impugnadas, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida, deixando de impugnar os termos da sentença, violando, assim, flagrantemente, ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, desta forma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, Ill e art. 1.010, inc. III, todos do CPC.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da análise das provas produzidas nos autos, sobretudo em relação à ocorrência do dano elétrico e o nexo causal com eventual conduta da concessionária de energia elétrica apelante, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

2) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

Trata-se, na origem, de Ação de Regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seu segurado diante do defeito apresentado em componente eletroeletrônico (elevador), em razão das alegadas oscilações e sobrecargas na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida, ora apelante.

Narra a autora, em síntese, que em decorrência do sinistro n° 113201821050088 pagou ao seu segurado o valor de R$3.387,10 (três mil e trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos). Tal sinistro, afirma a autora, foi motivado pela oscilação de energia, devendo, assim, ser suportado seus prejuízos pela requerida, haja vista a teoria do risco e a responsabilidade objetiva. Diante disso, a seguradora autora requereu o ressarcimento do montante acima indicado com juros e correção monetária.

Em contestação (fls. 143/152), a concessionária ré aduziu a não comprovação do nexo causal entre o dano e o serviço prestado, impugnando, dessa forma, o parecer técnico juntado pela autora por ser produzido unilateralmente. Ainda, alegou que não foi observado o procedimento da Resolução n° 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – para a averiguação do dano e o possível ressarcimento. Assim, requereu que seja julgado improcedente os pedidos autorais.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência da pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento a título de danos materiais no valor de R$3.387,10 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir, respectivamente, da citação e da data do desembolso.

Traçados os contornos da lide,
entendo que não merece acolhimento o recurso interposto
, conforme passo a expor.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva,
inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova
.

Isso porque, ainda que o contrato de seguro tenha sido firmado entre a
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e seu segurado, trata-se de uma relação de consumo, pois, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora equipara-se ao consumidor final.

Este entendimento está consolidado na legislação e jurisprudência, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura proteção aos consumidores, estendendo, inclusive, o benefício da inversão do ônus da prova. Dessa forma, a seguradora detém legitimidade para exigir o ressarcimento dos danos causados pela falha na prestação de serviços públicos de energia, assumindo a posição de sua sub-rogada, que, em última análise, é o destinatário final do serviço de energia elétrica. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/08/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC. 2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF. 3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha. 4.
A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC
. 5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Nesse sentido, consigne-se que a apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a EDP Espírito Santo, é regida pela
teoria do risco administrativo
, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da CF, acima transcrito. Tal dispositivo estabelece que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
responderão objetivamente
pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo exigível apenas a comprovação de três requisitos: conduta, dano e nexo causal
.

Neste contexto, não se discute a necessidade de demonstração de culpa ou dolo por parte da concessionária. Basta que fique comprovada a ocorrência de um dano e a relação de causalidade com a prestação do serviço para que surja o dever de indenizar. Em razão da responsabilidade objetiva, eventuais excludentes que poderiam afastar tal responsabilidade cabem unicamente à concessionária, que deve demonstrar, entre outras hipóteses, a inexistência de nexo causal, o caso fortuito, a força maior, ou ainda, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso vertente, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
com a inversão do ônus da prova
, deveria a parte requerida comprovar a inexistência de oscilação de tensão na rede elétrica do condomínio segurado na data de 28/11/2018, a fim de afastar o nexo de causalidade com dano elétrico no imóvel segurado. Entretanto,
a concessionária ré não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC
.

Por sua vez, a apelada, mesmo não sendo a responsável para produção do conteúdo probatório, apresentou laudo técnico (fl. 132) como suporte à alegação do nexo causal e dos danos sofridos no imóvel segurado (elevador), bem como a alegada falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária:

Vitória, 03 de Dezembro de 2018

LAUDO TÉCNICO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAROLINA LUIZA
CNPJ: 13.312.106/0001-72
Endereço: Rua Frei Aurélio Stulzer Nº 33 Praia da Costa, Vila Velha – ES
CEP: 29.101-065

Equipamentos:
Elevador Social

Evento Informado:
Elevador Parado

Causas prováveis do Evento:
Variação de tensão na entrada da alimentação

Data da ocorrência:
28/11/2018

Peças Afetadas:

01 UN – PLACA FONTE SCCE 0034 V3

16 UN – IPD PDII VERMELHO ALFA NUMÉRICO 20MM SCANCHIP

Motivo:
Devido à variação de energia no Edifício Carolina Luiza o elevador Social não voltou ao seu funcionamento normal, apresentando várias falhas intermitentes, sendo identificado o defeito na Placa fonte e a queima dos IPDs RS dos pavimentos. Foram feitos todos os procedimentos de praxe para verificar os demais circuitos lógicos de acionamento do elevador, bem como suas proteções: Fusíveis, relés térmicos e sub-térmico. Para a normalização do funcionamento e após efetivados os testes, conclui-se a real necessidade das trocas das peças constantes.

Atenciosamente,

[Assinatura]
Antônio Marcos Rodrigues
Eletricista
CREA-ES: ES-042877/TD
VIX ELEVADORES LTDA

Dessa forma, imperioso reconhecer, tal como indicado pela apelada que,
a mesma fez ‘prova mínima’ do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Por outro lado, como já mencionado, a concessionária EDP não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. Em sua defesa, argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o seu sistema não registrou as oscilações de energia alegadas.

Todavia,
a ausência de registro no sistema da EDP não é suficiente para elidir sua responsabilidade,
especialmente em casos de picos de tensão de curta duração que, por limitações tecnológicas, muitas vezes não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária
. Tal argumento é insuficiente para afastar o nexo causal, uma vez que as provas produzidas pela seguradora – laudo, fotos, e relatos detalhados dos sinistros – evidenciam que os danos foram provocados por oscilações de energia oriundas da rede elétrica administrada pela apelante.

Há, inclusive, a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução 414/2010, estabelecendo os direitos e deveres das concessionárias de energia elétrica e dos consumidores, definindo normas de segurança e manutenção para garantir a continuidade e qualidade dos serviços.

Importante ressaltar que essa resolução não exime a concessionária de responsabilidade pelos danos causados por oscilações de tensão ou interrupções na prestação de serviços, e tampouco estabelece condição para que o consumidor aguarde por um procedimento administrativo antes de buscar a via judicial para ressarcimento de danos.

Ademais, o artigo 620 da Resolução Normativa 1.000/2021 impõe à distribuidora a responsabilidade objetiva pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, estabelecendo, no dispositivo seguinte (art. 621), as hipóteses de isenção do dever de ressarcimento:

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano; XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

In casu
, não há qualquer indício das hipóteses acima elencadas, bem como de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior,
não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante
.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas, razão pela qual tenho por escorreita a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da concessionária apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante em relação aos sinistros ocorridos nos bens do segurado Condomínio do Edifício Carolina Luiza, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$3.387,10 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos), na forma dos artigos 186, 346, inciso III, 786 e 934 do Código Civil.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar